Tribunal: TJES
Processo: 5006548-50.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006548-50.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CYRILO TOZI PINAPHO FILHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006548-50.2025.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CYRILO TOZI PINAPHO FILHO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais. A ação originária visa à
reparação por danos materiais e morais decorrentes da queima de um refrigerador, supostamente causada por oscilações e quedas no fornecimento de energia elétrica.

A decisão recorrida condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) a título de danos materiais, fundamentando que o consumidor apresentou prova mínima do fato constitutivo de seu direito, por meio de laudo técnico e orçamento, e que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da causa e da necessidade de produção de prova pericial técnica. No mérito, sustenta a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado, afirmando que o Recorrido não comprovou a falha na prestação do serviço e que não foram encontradas interrupções na rede na data informada. Alega, ainda, que o consumidor descumpriu as exigências da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Efeito suspensivo

A recorrente postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de risco de dano irreversível.

Contudo, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso no sistema dos Juizados Especiais é recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo. A atribuição de efeito suspensivo é medida excepcional e condiciona-se à demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso concreto. A condenação pecuniária imposta a uma concessionária de grande porte econômico não configura, por si só, o perigo de dano exigido pela norma.

Desta forma,
recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Da Incompetência do Juizado Especial

A Recorrente argumenta que a matéria demanda a realização de prova pericial complexa para aferir a causa do dano no equipamento do Recorrido, o que afastaria a competência deste Juizado.

A preliminar não merece acolhida. A análise da competência dos Juizados Especiais deve considerar a necessidade efetiva de perícia formal, e não a mera alegação da parte. No caso concreto, o Recorrido instruiu o processo com prova documental suficiente para a formação do convencimento do julgador, notadamente o laudo técnico de assistência (ID 16890399), que aponta a "falha de energia" como causa provável para a queima dos motores do refrigerador.

Adicionalmente, o consumidor apresentou múltiplos protocolos de reclamação junto à concessionária e ao PROCON (IDs 16890402 e 16890403), que constituem indícios robustos da instabilidade da rede elétrica no período alegado. A questão controvertida, portanto, não reside em uma divergência técnica de alta complexidade, mas na verificação do nexo de causalidade a partir das provas documentais disponíveis, o que é plenamente compatível com o rito simplificado da Lei nº 9.099/95.

Dessa forma,
afasto a preliminar de incompetência.

Mérito

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de serviço público objetiva, nos termos da legislação consumerista.

A questão central reside em verificar se estão presentes os elementos que configuram o dever de indenizar: o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

O Recorrido logrou êxito em apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Juntou aos autos laudo técnico (ID 16890399) que atesta o dano no seu refrigerador e o atribui a falhas de energia. Além disso, contrariando a tese recursal de que não houve comprovação das falhas, o Recorrido apresentou diversos números de protocolo de atendimento (ID 16890403) e reclamação registrada no PROCON (ID 16890402), documentos que evidenciam as sucessivas instabilidades na rede elétrica entre novembro de 2024 e janeiro de 2025.

Quanto ao argumento da Recorrente de que seu sistema interno não registrou perturbações na data informada, tal alegação se mostra frágil. Conforme bem apontado em contrarrazões, a análise sistêmica da concessionária parece ter se limitado a um único dia, ignorando o histórico de múltiplas reclamações feitas pelo consumidor em datas diversas. Caberia à Recorrente demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade do serviço em todas as datas questionadas ou a existência de causa excludente de sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

No tocante à alegação de descumprimento da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que estabeleceria a necessidade de apresentação de dois orçamentos, é cediço que as normas administrativas não se sobrepõem à proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor. O laudo e orçamento únicos apresentados (ID 16890399) são provas idôneas e suficientes para comprovar a extensão do prejuízo material, não havendo óbice para sua aceitação em juízo.

Por fim, a tese de que o dano poderia ter decorrido de deficiências na instalação interna da unidade consumidora permaneceu no campo da mera especulação, desacompanhada de qualquer elemento probatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)